Tribunal: TJES
Processo: 0009961-12.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009961-12.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAILTON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO E FRAUDE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DOSIMETRIA REALIZADA COM JURIDICIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RECURSOS EM LIBERDADE – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA A SER ANALISADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

1.
A decisão dos jurados, quanto a autoria e materialidade dos delitos, não fora objeto de irresignação, com a exteriorização de argumentos necessários a destacar possível decisão contrária à provas dos autos.

2.
No que se refere a dosimetria, não se revela possível a fixação das penas no mínimo legal diante de circunstâncias judiciais valoradas negativamente de forma escorreita, e diante da aplicação de agravantes/causa de aumento regularmente aplicadas.

3.
Quanto ao capítulo da sentença que manteve a prisão do apelante, a juridicidade se afere pelo fato de que:
A)
Constata-se a ausência de alteração fática dos motivos que ensejaram a prisão, revelando os autos a autoria devidamente comprovada, e materialidade comprovada quanto a delitos de extrema gravidade concreta;
B)

Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença condenatória, a custódia cautelar decorre de novo título judicial, de maneira que de igual forma há perigo de que o recorrente fruste a aplicação da lei, cuja necessidade se revela ainda mais palpável com o deslinde desfavorável deste recurso;
C.
Quanto
a
contemporaneidade do Decreto preventivo, entende a Suprema Corte
[...] que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja,
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal
(AGR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)” (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021).
D.
A manutenção da prisão se revela patente para
ser
preservada a ordem pública,
sendo certo
ainda,
que
a
“
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
”

4.
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedentes do TJES.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
JAILTON DOS SANTOS,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença proferida pelo

MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, nos autos da ação penal originária, implementou a respectiva condenação do recorrente pela prática dos delitos de homicídio qualificado e fraude processual.

Também como dito, a irresignação se projeta em face da dosimetria, almejando que as penas sejam fixadas no mínimo legal.

Almeja-se, ademais, que seja concedida a possibilidade de apresentação de recurso em liberdade; seja deferida assistência judiciária e a majoração de honorários em favor de defensor dativo.

Muito bem.

A denúncia fora apresentada em desfavor do apelante conforme os seguintes termos:

"Que no dia 07 de setembro de 2019, durante a madrugada, no interior da residência localizada na Rua Trinta e Cinco, Conjunto Habitacional do Planalto, bairro Planalto, Linhares/ES, o denunciado JAILTON DOS SANTOS, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, asfixiou a vítima Karla Rosa Nogueira (sua companheira), causando sua morte.

Que no dia do fato o denunciado JAILTON e a vítima Karla estavam em uma festa na casa de amigos, tendo retornado para sua residência durante a madrugada.

Após chegarem casa, o denunciado JAILTON iniciou uma discussão com a vitima Karla, oportunidade em que o denunciado desferiu chutes e socos na vítima. Em seguida, o denunciado saiu de sua residência, deixando a vítima agonizando em virtude dos ferimentos, ocasião em que relatou os fatos para vizinhas.

Passado um tempo, o denunciado retornou para sua residência e decidiu matar a vítima asfixiada, que não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito no local.

Depois de matar a vítima asfixiada, o denunciado deslocou-se ao seu local de trabalho, próximo a Delegacia Regional de Linhares/ES, tendo ficado no local por um tempo e, em seguida, retornou para residência quando começou a gritar e chamar os vizinhos para que fossem auxiliá-lo a "socorrer" a vítima.

O motivo do crime foi fútil, desproporcional, eis que o denunciado matou a vítima Karla em razão de uma discussão que teria ocorrido momentos antes.

Restou apurado que a vítima Karla foi morta por asfixia, decorrente do enforcamento, o que causou um sofrimento desnecessário.

Ficou comprovado, ainda, que a maneira como o crime foi executado dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que estava extremamente debilitada em razão das agressões praticadas pelo denunciado momentos antes de matá-la asfixiada.

Finalmente restou evidenciado que o crime foi cometido contra mulher em virtude de violência doméstica.

FATO 02

Restou demonstrado, ainda, que, no dia e local dos fatos, por volta das 08h37min, o denunciado JAILTON DOS SANTOS inovou artificiosamente os fatos com a finalidade de produzir efeito em processo penal e induzir em erro juiz e/ou perito.

Apurou-se que, após cessadas as agressões contra a vítima Karla, o denunciado JAILTON saiu de sua residência, tendo sido a vítima socorrida por populares.

Passado algum tempo, como dito, o denunciado retornou e matou a vítima. Em seguida, objetivando ludibriar as investigações, modificou a cena do crime com o propósito de simular que a vítima tivesse retirado a própria vida.

Com isso, o denunciado JAILTON começou a gritar e alertar as pessoas que também residiam na localidade para que fossem ao local. Em seguida, cortou o lençol em que a vítima estava hasteada para "socorrê-la".

A decisão dos jurados, quanto a autoria e materialidade dos delitos, não fora objeto de irresignação, com a exteriorização de argumentos necessários a destacar possível decisão contrária à provas dos autos.

No que se refere a dosimetria,
vislumbro dialeticidade extremamente deficiente na hipótese em apreciação, mas passo ao exame do mérito por apreço ao debate.

In casu
, não se revela possível a fixação das penas no mínimo legal diante de circunstâncias judiciais valoradas negativamente de forma escorreita, e diante da aplicação de agravantes/causa de aumento regularmente aplicadas.

Quanto ao crime de homicídio temos que a
culpabilidade do réu
,
entendida como grau intenso de reprovação da conduta, fora regularmente valorada de forma negativa
,
pois, como registrado na instância antecedente
“
fora
altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, em que o réu, após a discussão inicial fora da residência, aguardou exatamente a chegada na casa para cometer o crime, momento em que ficaria a sós com a vítima, sem interferência externa. Aliás, o grau de premeditação foi tão elevado que, conforme depoimento de fls. 10/10-verso, a vítima já havia insinuado que poderia ocorrer algo envolvendo um lençol, tendo o denunciado utilizado justamente um lençol para cometer o crime, o que facilitaria a simulação de um suicídio. ”.

A c
onduta social
, lastreada no caráter como pessoa humana, sua índole, temperamento, sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, atitudes em sociedade, fora de igual forma valorada negativamente com juridicidade, com base em elementos concretos dos autos.

As circunstâncias do crime
- as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal, relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião)

também foram valoradas negativamente com pertinência, destacando que “o homicídio foi precedido de intensas agressões, potencializando o terror psicológico vivenciado pela vítima, chegando a testemunha R.S.B. a informar, em Plenário, que na noite dos fatos viu a vítima com o rosto ensanguentado e que a vítima pediu ajuda, dizendo que não conseguia sequer andar”.

A luz de tais circunstâncias negativas, impossível que a pena-base fosse fixada no patamar mínimo.

Destaco em trato continuativo que mesmo se fosse aplicada a sugestionada fração de 1/8, sobre o intervalo da pena mínimo e máxima prevista no tipo (homicídio qualificado), considerando cada uma das três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena definitiva (30 anos de reclusão) seria a mesma, em razão da necessária consideração de inúmeras circunstâncias agravantes na segunda fase do processo dosimétrico.

Este mesmo panorama se revela quanto ao delito de fraude processual
.
Impossível a fixação da pena no mínimo legal diante de circunstâncias judiciais valoradas negativamente com juridicidade - quanto a culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime; na existência de circunstância agravante posteriormente considerada com a pertinência (reincidência), e causa de aumento, por se tratar de fraude perpetrada na esfera penal.

No que se refere ao capítulo da sentença que manteve a prisão do apelante,
a juridicidade se afere pelo fato de que:

A)
Constata-se a ausência de alteração fática dos motivos que ensejaram a prisão, revelando os autos a autoria devidamente comprovada, e materialidade comprovada quanto a delitos de extrema gravidade concreta;

B)

Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença condenatória, a custódia cautelar decorre de novo título judicial, de maneira que de igual forma há perigo de que o recorrente fruste a aplicação da lei, cuja necessidade se revela ainda mais palpável com o deslinde desfavorável deste recurso;

C.
Quanto a contemporaneidade do Decreto preventivo, entende a Suprema Corte [...] que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal (AGR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)” (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021).

D.
A manutenção da prisão se revela patente para ser preservada a ordem pública, sendo certo ainda, que a “
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedentes do TJES.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor do defensor dativo,
entendo que os mesmos devem ser devidamente
majorados
, e o faço
de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como me manifesto.

1
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

Desa.
VANIA MASSAD CAMPOS
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.